Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701318-47.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MANIX DE ALMEIDA FIRMINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA. CRIMES PRATICADOS NA PRESENÇA DE CRIANÇA. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. I – Inviável a absolvição do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça quando as provas dos autos, notadamente a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial no primeiro delito e pela confissão do réu no segundo, demonstram sem qualquer dúvida a materialidade e autoria. II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III – A prática de delito na presença de filho menor justifica a análise negativa das circunstâncias do crime, porquanto evidencia a falta de cuidado do genitor com a repercussão de seu ato em relação à criança, sobre a qual tem responsabilidade e o dever de zelar pela integridade psicológica. IV – Comprovado que o réu praticou condutas típicas autônomas, lesionou e ameaçou a vítima, ambas na presença do filho menor, correto o recrudescimento da pena pela valoração negativa das circunstâncias do crime nas duas dosimetrias, não havendo que se falar em bis in idem. V – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, asseverando equívoco na dosimetria da pena, diante da desproporcionalidade do aumento das penas-base fixadas para os delitos a ele imputados. Assevera ser cabível a aplicação da razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, ao assentar que a majoração da pena-base, no caso, mostra-se proporcional, a turma julgadora assim o fez com fundamentos de ordem fático-probatórias, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp 1966870/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012